Tribunal: TJDFT
Processo: 0727170-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727170-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MHI AUTOMAÇÃO LTDA - ME AGRAVADOS: RESTAURANTE E PIZZARIA VERACE LTDA - ME e outro(s) D E S P A C H O Aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 27/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR